Tribunal: TJES
Processo: 5001622-78.2026.8.08.0047
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001622-78.2026.8.08.0047
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JEFERSON LUIZ DA SILVEIRA AMARAL
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001622-78.2026.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JEFERSON LUIZ DA SILVEIRA AMARAL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: BRENO MENDES VIEIRA DA SILVA - ES25623, JAIME MONTEIRO ALVES - ES6290, SEBASTIAO LUIZ DA SILVA - ES4699-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que pronunciou o réu pelos crimes de homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, em virtude de disparos efetuados contra a vítima após discussão sobre dívidas comerciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se está comprovada, de forma inequívoca, a excludente de ilicitude da legítima defesa para fins de absolvição sumária; (ii) saber se o crime de porte ilegal de arma de fogo deve ser absorvido pelo homicídio por meio do princípio da consunção; (iii) verificar se as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima são manifestamente improcedentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A absolvição sumária exige prova plena e incontestável da legítima defesa, o que não ocorre quando há dúvidas sobre a atualidade da agressão e a moderação dos meios, devendo a controvérsia ser resolvida pelo Tribunal do Júri (in dubio pro societate). 4. O princípio da consunção não incide quando existem indícios de que o porte da arma de fogo preexistia ao crime de homicídio e possuía contexto fático e desígnio autônomos, conforme confessado pelo réu. 5. As qualificadoras somente devem ser decotadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou desprovidas de qualquer suporte probatório, cabendo ao Conselho de Sentença a análise sobre a futilidade da motivação e a surpresa no ataque. 6. Presentes a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe para preservar a competência constitucional do Júri Popular.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e não provido para manter integralmente a decisão de pronúncia.

Tese de julgamento
:

A absolvição sumária por legítima defesa na fase de pronúncia exige prova cabal e indene de dúvidas, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

Havendo indícios de autonomia entre o porte de arma de fogo e o homicídio subsequente, a aplicação do princípio da consunção deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CP, art. 121, § 2º, II e IV CP, art. 25 Lei nº 10.826/2003, art. 14 CPP, art. 413

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 975.594;

TJES, RSE 5011989-03.2025.8.08.0014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5001622-78.2026.8.08.0047

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JEFERSON LUIZ DA SILVEIRA AMARAL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) RECORRENTE: BRENO MENDES VIEIRA DA SILVA - ES25623, JAIME MONTEIRO ALVES - ES6290, SEBASTIAO LUIZ DA SILVA - ES4699-A

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Jeferson Luiz
d
a Silveira Amaral
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de São Mateus/ES, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, e artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo).

Em razões recursais, a defesa pleiteia, primordialmente, a
absolvição sumária
, sustentando a excludente de ilicitude da
legítima defesa
, ao argumento de que o réu teria sido encurralado e agredido fisicamente pela vítima antes dos disparos. Subsidiariamente, pugna pela aplicação do
princípio da consunção
, para que o delito de porte de arma seja absorvido pelo homicídio, bem como pelo
decote das qualificadoras
.

Nenhuma das pretensões merece prosperar
.

A denúncia narra que, em 15 de janeiro de 2025, por volta de 18h09, em frente à "Mercearia Boa Esperança", o recorrente, com intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra
Roquelane Silva de Sá
, causando-lhe lesões fatais. O crime teria sido motivado por desentendimento ínfimo acerca de dívidas de pequena monta, denominadas "notinhas", que a vítima possuía no estabelecimento do réu. Consta, ainda, que o ataque ocorreu de forma repentina, com cinco disparos efetuados enquanto a vítima se dirigia à sua bicicleta para deixar o local, inviabilizando qualquer reação defensiva.

Ademais, imputa-se ao réu o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, uma vez que confessou possuir o armamento previamente aos fatos para sua suposta segurança pessoal em viagens, vindo a descartá-lo após a consumação do homicídio.

A defesa sustenta que o recorrente agiu amparado pela legítima defesa, afirmando que a vítima o acuou contra uma grade e tentou sufocá-lo. Todavia, para o reconhecimento da absolvição sumária nesta fase processual, exige-se prova
clara, inequívoca e indene de dúvidas
, o que não se vislumbra no caso vertente.

Embora as testemunhas Paulo e Adenilton mencionem uma discussão e agressão prévia por parte da vítima, os mesmos depoimentos indicam que os disparos ocorreram quando Roquelane já se afastava ou mexia em uma bolsa, inexistindo evidência de agressão
atual ou iminente
no exato momento da reação.

O laudo de exame cadavérico corrobora a materialidade com múltiplos ferimentos por projétil de arma de fogo. Conforme entendimento consolidado, havendo dúvida sobre a moderação dos meios ou a atualidade da agressão, a controvérsia ser submetida ao Conselho de Sentença.

O pleito de absorção do porte ilegal de arma de fogo pelo crime de homicídio não prospera. A prova colhida aponta, ainda que de forma incidndiária, para a
autonomia das condutas
.

O próprio recorrente confessou em interrogatório que já possuía a arma de fogo ilegalmente em momento anterior ao crime, utilizando-a em razão de sua atividade como mascate. Tal circunstância evidencia que o porte não foi um mero meio necessário ou fase preparatória para o homicídio, mas sim um crime consumado em contexto fático diverso e com desígnio autônomo.

A jurisprudência do
STJ
é pacífica ao decidir que, havendo indícios de que o porte de arma preexistia ao crime de homicídio, a questão da consunção deve ser deliberada pelo Tribunal do Júri:
"A relação de meio e fim entre o primeiro fato típico e o segundo deve ser decidida pelo Conselho de Sentença"
(HC 975.594, DJE 17/03/2026).

No tocante ao pedido de decote das qualificadoras de
motivo fútil
e
recurso que dificultou a defesa da vítima
, sorte não assiste ao recorrente.

A futilidade encontra suporte indiciário no fato de o crime ter derivado de mera discussão sobre dívidas comerciais de pequeno valor. Já a dificuldade de defesa é amparada pela narrativa de que a vítima foi atingida por cinco disparos de forma repentina enquanto deixava o local, sem que pudesse esboçar reação.

As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando
manifestamente improcedentes
, o que não ocorre na espécie. Compete ao júri avaliar a gravidade da motivação e a forma de execução do delito. Conforme tese fixada pelo
TJES
:
"As qualificadoras possuem suporte indiciário mínimo não sendo manifestamente improcedentes o que veda seu decote na fase de pronúncia"
(RSE 5011989-03.2025.8.08.0014, Data 25/03/2026).

O momento não é de amplo revolvimento da matéria probatória.
Sem atestar a efetiva participação dos recorrentes no homicídio, registro apenas que,
além de prova da materialidade, há indícios suficientes de autoria, aptos a conduzirem o processo à fase do
iudicium causae
,
situação que também justifica a manutenção das qualificadoras.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
nego provimento
ao recurso, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.